Tribunal: STF
Processo: RHC 63534
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE. ENTREVISTA.
CONQUANTO A LEI DE IMPRENSA TENHA CONTEMPLADO UMA ORDEM SUCESSIVA
DA RESPONSABILIDADE PARA OS CHAMADOS DELITOS DE IMPRENSA, NÃO SÃO
ALHEIOS A ELA AQUELES QUE, NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOS, PROFIRAM
CONCEITOS OU EMITAM OPINIOES ATENTATORIOS A HONRA OU A BOA FAMA DE
OUTREM. RECONHECIDA A AUTENTICIDADE DA ENTREVISTA, A
RESPONSABILIDADE PELO QUE NELA SE CONTEM E DE QUEM O CONCEDEU E NÃO
DO JORNALISTA QUE A REPRODUZIU.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DESPROVIDO.